Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Inexiste inobservância à coisa julgada (artigo 337, § 4o, CPC) quando a demanda ajuizada não é reprodução da que, anteriormente intentada, já foi resolvida.

2 – Diante da comprovação de que houve cobrança indevida e reiterada de dívida inexistente, com manifesto desapreço pelos provimentos jurisdicionais concedidos pelo Poder Judiciário dos quais, ainda que não como parte, o Banco teve ciência inequívoca ao deixar de efetivar os descontos na conta bancária do Autor, afigura-se devida a indenização por danos morais.

3 – Fixada a indenização pelo Juiz mediante prudente arbítrio em valor razoável e proporcional, observando-se o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade compensatória, bem assim a incapacidade de ensejar enriquecimento sem causa do Autor, deve ser mantido o quantum tido por devido pela Magistrada sentenciante.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.